Tribunal: TJPA
Processo: 0800360-35.2020.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800360-35.2020.8.14.0033

APELANTE: AGRO INDUSTRIAL ITA LTDA

APELADO: RONALDO FERNANDES PIRES, RUI FERNANDES PIRES, RAIMUNDO FERNANDES PIRES, RUTE PIRES CARVALHO, REGINA FERNANDES PIRES, WALDEMAR DA COSTA CARVALHO, MARIA DARLIETE MARQUES PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ACOLHIDA – PRETENSÃO DOS AUTORES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AJUIZAMENTO DE DEMANDA POSSESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CARÊNCIA DE AÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Observa-se que a ação de reintegração de posse é aquela que possibilita ao possuidor desconstituir o esbulho que sofreu e ser reintegrado na sua posse, que foi ilegalmente afastada. Busca o esbulhado, portanto, recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

2-No presente caso, não há nenhuma alusão feita pelos requerentes acerca do prévio e efetivo exercício da posse sobre o imóvel, em qualquer ocasião.

3-Nesse sentido, manifesta é a
inadequação
do instrumento processual escolhido, uma vez que a matéria aduzida se refere, nitidamente, à propriedade, destoando do objetivo da ação possessória.

4-
Assim, forçoso reconhecer que o caso é de extinção do feito sem resolução mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, na medida em que,
pretendendo os autores, por vias transversas, desfazer o negócio jurídico realizado com a compradora/ré, a ação de reintegração na posse não é
via
adequada à materialização do direito subjetivo alegado na inicial.

5-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AGRO INDUSTRIAL ITA LTDA
inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS,
julgou procedente o pedido para reintegrar os autores na posse do imóvel, objeto do presente litígio, determinando que a requerida se abstenha de turbar a posse dos autores, sob pena de multa diária no valor de R$-1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como ora apelado
RONALDO FERNANDES PIRES E OUTROS
.

Os autores, ora apelados, ajuizaram a presente demanda, alegando serem herdeiros de RAIMUNDO FRANCISCO PIRES e ESTER FERNANDES PIRES, logo, legítimos proprietários das glebas contíguas SÃO JOÃO, PARAGUAY E BEM-BOM, com área aproximada de 3.000 hectares, limitados pelos Rios Atuá, Jaburu, Putiry e Jacaré.

Aduziram que, em meados do ano 1984, os genitores dos autores firmaram compra e venda do referido imóvel com a parte requerida. Porém, os requeridos apenas efetuaram o pagamento de uma das três parcelas pactuadas entre as partes, razão pela qual pugnaram pela reintegração de posse da área em comento.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 15312047), que julgou a demanda totalmente procedente.

Inconformada, a requerida
AGRO INDUSTRIAL LTDA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 15312050), alegando, preliminarmente, prescrição do direito dos autores, ressaltando que os requerentes ingressaram com a demanda possessória após 36 (trinta e seis) anos da venda do imóvel em litígio.

Aduz que a suposta inadimplência teve início em 01/10/1984, e considerando o prazo de 20 (vinte anos), previsto no Código Civil de 1916, ou mesmo o Código Civil de 2002, que prevê um prazo de 10 (dez) anos, conforme se observa no seu art. 205, a pretensão dos autores estaria fulminada pela prescrição.

Ainda, preliminarmente, alega a carência de ação por ausência de interesse de agir
,
em razão da inadequação de via eleita, considerando a própria pretensão dos autores com a demanda, que por sua vez seria a de rescisão do contrato de compra e venda por falta de pagamento cumulada com reintegração de posse, pleiteando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

No mérito, pugna pela improcedência da ação, requerendo ainda, que os apelados sejam condenados às penas decorrentes da sucumbência.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 15312096), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo a análise das prefaciais arguidas pela apelante, de acordo com a ordem de prejudicialidade, salientando que a preliminar de carência da ação antecede a prejudicial de mérito de prescrição e o próprio exame de mérito, justamente por se deter à análise das condições da ação.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Alega a parte apelante a carência de ação por ausência de interesse de agir, em razão da inadequação de via eleita, considerando a própria pretensão dos autores com a demanda, que por sua vez seria a de rescisão do contrato de compra e venda por falta de pagamento cumulada com reintegração de posse, pleiteando, portanto, a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a ação de reintegração de posse é aquela que possibilita ao possuidor desconstituir o esbulho que sofreu e ser reintegrado na sua posse, que foi ilegalmente afastada. Busca o esbulhado, portanto, recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Nesse sentido, como a posse é um estado de fato, que pode ser caracterizada pela apreensão da coisa ou pelo exercício do direito sobre o bem, é admissível que o exercício dos poderes a ela inerentes ocorra de modo pessoal e direto pelo próprio dono do imóvel, ou por meio de um terceiro que atue somente em nome do proprietário e possuidor.

Logo, constituem requisitos necessários ao reconhecimento da procedência do pedido de reintegração, a comprovação, pela parte autora, do exercício anterior da posse, da demonstração da prática do esbulho e da data de sua ocorrência, que são os elementos elencados no art.
561
do
Novo Código de Processo Civil
.

Nessa esteira de raciocínio, depreende-se, no presente caso, que os autores, ora apelados, não comprovaram o primeiro requisito explicitado no texto da lei, vale dizer, a sua posse sobre o imóvel sub judice, considerando o fato da parte requerida se encontrar na posse do bem em questão desde 1984.

Ademais, em que pese a parte autora ter se desincumbido de demonstrar a propriedade do imóvel, posto serem os legítimos herdeiros de seus genitores, observa-se, da leitura da peça de ingresso da demanda (ID Nº. 15311989), que não há nenhuma alusão feita pelos requerentes acerca do prévio e efetivo exercício da posse sobre o imóvel, em qualquer ocasião.

A análise das provas produzidas até então, afasta a tese defendida na peça de ingresso da demanda e, neste cenário, manifesta é a
inadequação
do instrumento processual escolhido, uma vez que a matéria aduzida se refere, nitidamente, à propriedade, destoando do objetivo da ação possessória.

Outrossim, um dos vieses do interesse de agir é justamente a adequação da
via

eleita
à dedução do direito alegado pela parte, se tratando de uma das condições da ação, nos termos do art.
485
, inciso
VI
, do
CPC
.

A respeito do assunto, preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"o interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual 'se a parte sobre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais'"
(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 41ª edição, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2004, v. I, pg.55.I)

No mesmo sentido, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
Tendo em vista que todas as alegações tecidas pela autora quanto aos atos constitutivos de seu direito envolvem questão afeta à propriedade e estando claro nos autos, inclusive pela narrativa da parte, que ela não chegou a exercer a posse sobre o bem em qualquer momento anterior ao suposto esbulho praticado pela parte ré, forçoso reconhecer a
inadequação
do provimento jurisdicional, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.119343-2/001, Relator (a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da sumula em
17
/
12
/
2019
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE OFÍCIO - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - PEDIDO FUNDAMENTADO NO DIREITO DE PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE.
- Ausente dos autos comprovação de que os autores exerceram, em algum momento, posse direta sobre o bem imóvel mencionado na inicial, e restando claramente delineado que o pedido de reintegração se funda, exclusivamente, no direito de propriedade, inafastável o reconhecimento de que a demanda excedeu o limites da lide possessória, e, neste cenário, manifesta é a ausência de interesse de agir - A inadequação da via eleita pelo postulante, em casos que tais, impõe a arguição, ainda que de ofício, de preliminar de ausência de interesse de agir, justificando-se a extinção do feito, sem resolução de mérito.

(TJ-MG - AI: 10188150139452001 Nova Lima, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021)

Ademais, oportuno ressaltar, que a requerida, ora apelante, ainda que inadimplente, detém a posse do imóvel, objeto da lide, por justo título, em decorrência do contrato de compra e venda firmado, não havendo, portanto, que se falar em posse precária, ou ocorrência de esbulho.

Nesse contexto, até que seja declarada judicialmente a
rescisão
do contrato, este deve ser considerado hígido, independentemente de existência de cláusula de resolução expressa do contrato.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART.
544
DO
CPC/73
)- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a
rescisão
/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a pré
via
manifestação judicial na hipótese de
rescisão
de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp 734.869/BA
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ART.
561
DO
CPC/15
(ART.
927
DO
CPC DE 1973
)- AUSÊNCIA - POSSE JUSTA - NECESSIDADE DA PRÉ
VIA
RESOLUÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO - INDEFERIMENTO DA LIMINAR.1.
Para a concessão de liminar de reintegração de posse é necessário que o requerente satisfaça as exigências previstas no art.
561
do
novo CPC
/15 (art.
927
do
CPC/73
). Desse preceito, extrai-se que o autor deve demonstrar a coexistência de todos os requisitos enunciados, quais sejam: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, com a respectiva data, a perda da posse, além de verificar se a ação foi intentada dentro do prazo de ano e dia do esbulho, conforme o disposto no art.
558
do
novo CPC
/15 (art.
924
do
CPC/73
).

2. A prova desses fatos pode se dar com a inicial ou através de audiência de justificação pré
via
. Verificando a presença dos requisitos exigidos, caberá ao juiz ordenar a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração na posse do imóvel que vem sofrendo a turbação ou o esbulho.3. Na ação possessória não se discute o domínio do bem, mas a posse exercida sobre o objeto da lide; o que torna indiferente a preexistência de uma ação de usucapião sobre ele - inteligência do art.
557
,
parágrafo único
, do
CPC/15
.4.
Ainda que haja cláusula resolutiva expressa no contrato de compra e venda, a considerá-lo rescindido em caso de mora do devedor, enquanto não houver o pronunciamento judicial definitivo que declare rescindido o contrato, este permanece em vigor, tornando lícita a posse do réu devedor, o que obsta a concessão da liminar de reintegração de posse.
5. Não restando demonstrado o esbulho praticado pelos réus, impõe-se a rejeição do pleito liminar de reintegração de posse. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.041841-6/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2020, publicação da sumula em
20
/
08
/
2020
)

Desta feita, forçoso reconhecer que o caso seria, em verdade, de extinção do feito sem resolução mérito, na medida em que
pretendem os autores, por vias transversas, desfazer o negócio jurídico realizado com a compradora/ré, de modo que a ação de reintegração na posse não é
via
adequada à materialização do direito subjetivo alegado na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de carência de ação por ausência de interesse processual, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art.
85
,
§§ 2º
e
6º
, do
CPC, tornando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, em razão dos requerentes serem beneficiários da justiça gratuita
. Julgo prejudicada as demais matérias suscitadas em sede recursal.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024